Tribunal: TJSP
Processo: 1502780-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. De rigor a condenação de acusado pela prática dos crimes de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO. Praticados os delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de rigor o

Ementa:

ROUBOS MAJORADOS – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. De rigor a condenação de acusado pela prática dos crimes de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO. Praticados os delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva.

ROUBO QUALIFICADO – CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. Se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurada a prática de crime único.

CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. De rigor a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de crime formal, o qual não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do adolescente. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.